Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À DEPRECAÇÃO DA PENA PARA EXECUÇÃO EM OUTRA COMARCA E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CARÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO EM ESCOLHER O LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REFLEXOS DADA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROFILAXIA ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO, DECISÃO CONFIRMADA.
1 O sentenciado recorre da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou a deprecação da execução de suas penas para o Juízo de Anápolis, GO, e o recolhimento do mandado de prisão, alegando o risco de ser contagiado pelo coronavirus no sistema prisional do Distrito Federal.
2 É desejável que o sentenciado cumpra sua pena perto da família e dos amigos, para que possam contribuir no processo de ressocialização, mas nem por isso se lhe concede o direito subjetivo de escolher o local onde irá cumprir sua pena. Prepondera nessa hipótese o interesse público e o juízo de conveniência e oportunidade, verificando-se a disponibilidade de vagas e a adequação da estrutura na região.
3 A administração do Tribunal, por intermédio da Vara de Execuções Penais, e o Governo do Distrito Federal por meios dos administradores do Sistema Penitenciário, têm adotado medidas de profilaxia adequadas para conter a propagação do vírus SARS Cov-2 e preservar a saúde da população carcerária. Por isso não se defere o recolhimento, mesmo temporário, do mandado de prisão. O Sistema Penitenciário distrital oferece tratamento médico adequado aos internos, inclusive com atendimento emergencial prioritário pela rede pública de saúde.
4 Agravo não provido.